Tribunal: TJPA
Processo: 0820520-44.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0820520-44.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: ADIELY SOARES DE OLIVEIRA

CORRIGIDO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. ERRO MATERIAL. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DILAÇÃO ABUSIVA DE PRAZO NÃO CONFIGURADA. MEDIDA CORRECIONAL INADMISSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Correição Parcial ajuizada com fundamento no art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com alegação de dilação abusiva de prazo processual. A parte requerente sustenta que o despacho judicial que determinou a intimação da parte contrária para manifestação em embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu medida liminar teria configurado demora desnecessária e indevida, por se tratar de suposto erro material a ser corrigido de ofício, sem necessidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial que determinou a intimação da parte contrária para se manifestar sobre embargos de declaração alegando erro material configura dilação abusiva de prazo apta a justificar a intervenção correcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Correição Parcial é medida excepcional e de natureza administrativa-judiciária, cabível apenas para sanar vícios graves que comprometam o regular andamento do processo, como a inversão tumultuária de atos, paralisação injustificada ou dilação abusiva de prazos, desde que não exista recurso específico previsto em lei.

4.

A alegação de erro material, para ensejar correção de ofício e prescindir do contraditório, deve tratar de equívoco evidente e formal, como erro de cálculo, de grafia ou de identificação, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O despacho que determina a intimação da parte contrária antes de eventual correção judicial encontra respaldo nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO

6.Pedido improcedente. Prejudicados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE A CORREIÇÃO
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (PROCESSO Nº 0820520-44.2024.8.14.0000 ajuizada por ADIELY SOARES DE OLIVEIRA em face do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801849-70.2024.8.14.0097.

A requerente narra que, em 29/07/2024, protocolou Ação Mandamental requerendo a concessão de licença para tratar de interesse particular em razão de necessidade de tratamento de saúde. Afirma que, em 27/08/2024, houve o indeferimento da liminar, porém a decisão não teria correspondência com o caso concreto, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração em 11/09/2024, por erro material.

Sustenta que erro material não necessita de contraditório, contudo, o Magistrado, em 02/12/2024, proferiu despacho determinando a intimação da parte contrária. Alega haver omissão do Juízo na apreciação do pedido liminar, o que viola o direito à tutela jurisdicional célere e eficaz, posto que já decorridos meses do protocolo.

Argumenta que a dilação abusiva e desnecessária do prazo, incompatível com a natureza urgente do pedido, agrava os transtornos psicológicos que enfrenta (CID-10 F33 e F41-2).

Requer o deferimento da liminar para que o Juízo corrija, de ofício, o erro material apontado, sem necessidade de manifestação da parte contrária, apreciando a liminar do Mandado de Segurança requerida em 29/07/2024 e, ao final, a confirmação da medida.

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido liminar e determinada a requisição de informações do Magistrado reclamado, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O Juízo reclamado prestou informações.

O Ministério Público manifestou-se pela improcedência da Correição Parcial.

É o relatório.

VOTO

A Correição Parcial constitui medida de natureza administrativa-judiciária, de caráter excepcional, destinada a corrigir erros ou abusos praticados por magistrado que resultem em inversão tumultuária de atos processuais, paralisação injustificada do feito ou dilação abusiva de prazos, quando não houver recurso específico previsto em lei.

O artigo 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

Portanto, para o cabimento da medida correcional, é imprescindível a demonstração objetiva de uma das seguintes situações: a) Inversão tumultuária de atos - quando há alteração indevida da ordem legal dos atos processuais; b) Paralisação injustificada do feito - quando o processo permanece paralisado sem qualquer justificativa razoável; ou c) Dilação abusiva de prazos - quando há demora excessiva e injustificada na prática de atos processuais.

A requerente sustenta que o despacho que determinou a intimação da parte contrária configura dilação abusiva e desnecessária, pois o erro material dispensaria contraditório e deveria ser corrigido de ofício pelo magistrado.

O despacho que determinou a intimação da parte contrária para manifestação sobre os embargos de declaração não configura dilação abusiva ou ato desnecessário. Ao contrário, revela-se medida prudente e alinhada aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Mesmo em sede de embargos de declaração, não se pode afastar sumariamente a possibilidade de a parte contrária se manifestar, especialmente quando a alegação de erro material não se mostra patente e evidente à primeira vista, podendo envolver questões de mérito que justifiquem o exercício do contraditório.

A Correição Parcial não pode servir como sucedâneo recursal ou como instrumento para que o Tribunal substitua o juízo originário na apreciação de matérias de sua competência exclusiva. Seu escopo é estritamente correcional, destinado a sanar vícios procedimentais graves, e não a reanalisar questões de mérito ou discutir o acerto ou desacerto de decisões judiciais.

No caso concreto, o que a requerente pretende, em última análise, é a revisão do mérito da decisão que indeferiu a liminar e a imposição de um rito processual específico (correção de ofício sem contraditório), o que extrapola os limites da medida correcional.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Correição Parcial. Julgo prejudicados os Embargos de Declaração.

Comunique-se ao Juízo de origem, com posterior remessa de cópia desta decisão.

É o voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026